Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016 AGRAVANTE: ALICE FERREIRA RIBEIRO, MARIA DA COSTA BENTO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, BENEDITA ALVES FERREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, ANA ALICE GONCALVES DO CARMO, EZEQUIEL ALVES GONCALVES DO CARMO, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, MARIA ALVES GONCALVES DO CARMO, MAXIMINA TEIXEIRA MAGALHÃES, BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA, VALDIVINO TEIXEIRA DA SILVA, GERALDO LOPES ZEDES, LEUDES LOPES ZEDES, PRISCO OSMAR LOPES ZEDES, DAVI LOPES ZEDES, MARIA REGINA LOPES ZEDES, TITO LOPES ZEDES, ISA LOPES ZEDES, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, SATURNINO DA CUNHA SOUTO, ANTONIO PEREIRA, BRASILINO PEREIRA DE JESUS, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, SARA PEREIRA DE JESUS, ELISEU PEREIRA DE JESUS, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, EZEQUIAS PEREIRA DE JESUS, ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, GENESIO PEREIRA DE JESUS, ULDA PEREIRA DE JESUS, ANTONIO PEREIRA MAGALHAES, HENRIQUE PEREIRA MAGALHAES, SEBASTIAO PEREIRA MAGALHAES, JOAQUIM PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, GERALDA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, PEDRO PEREIRA BRAGA, JOSE RIBEIRO BRAGA, SANDRA REGINA RIBEIRO BRAGA, ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, NELSON LOPES ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, VITALIA PEREIRA BRAGA, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, MARIA CANDIDA PEREIRA BRAGA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, MARIA CRISTINA DA FONSECA BRAGA, PATROCINA REINALDO DA FONSECA BRAGA, GERALDO PEREIRA BRAGA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, HERLI PEREIRA BRAGA, VERA LUCIA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, TEOTONIA PEREIRA BRAGA, EVALDO LISBOA DA COSTA, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, ESIO LISBOA DA COSTA, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, FABIANA LISBOA DA COSTA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, UBALDO BENEDITO DA COSTA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIZA BENEDITO DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, CARLOS ANTONIO LISBOA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, ISIDORA DA COSTA BENTO, DORACI DA COSTA BENTO, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, JOSÉ DA COSTA BENTO, JOSE LISBOA DA COSTA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, JULIO PEREIRA BRAGA, CLAUDIA LISBOA COSTA SILVA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ELCI PEREIRA BRAGA, ISMENIA PEREIRA COSTA, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ADELIA FERREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, MARIA DO CARMO PEREIRA BRAGA, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, MARTA INES PEREIRA BRAGA, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, ADELINA PEREIRA BATISTA, BERNARDO PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA DUTRA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, ROSALINA DUTRA FERREIRA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, MAURISA PEREIRA DUTRA, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, VALEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, ADAO FRANCISCO GABRIEL, ADAO PEREIRA BRAGA, ADELIA FERREIRA BRAGA, ADELINA PEREIRA BATISTA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, ADONIAS LISBOA DA COSTA, ADORVANDO LISBOA DA COSTA, ALBERI FARIAS TORRES, ALCIDES PEREIRA BRAGA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ALDERICO CAETANO DA SILVA, ALEIXO NETO DA COSTA, ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, ALICE FERREIRA RIBEIRO, ALIPIO PEREIRA BRAGA, ALMISAIR ALVES PEREIRA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, AMADEU BISPO DE OLIVEIRA, AMADEU PEREIRA BRAGA, AMERICO PEREIRA BRAGA, ANA ALICE GONCALVES DO CARMO, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, ANA TEIXEIRA ZEDES, ANALIA PEREIRA BRAGA, ANANIAS LOPES ZEDES, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANDREIA PEREIRA BRAGA, ANDRESSA DIVINA PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, ANGELICA PEREIRA BRAGA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, ANGELO ALVES DO CARMO, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, ANTONIO ALDO BRAGA, ANTONIO BERNARDO DA SILVA, ANTONIO PEREIRA, ANTONIO PEREIRA BRAGA, ANTONIO PEREIRA DUTRA, ANTONIO PEREIRA MAGALHAES, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, APARECIDA DA CONCEIÇÃO BATISTA BRAGA, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, AUGUSTO PEREIRA BRAGA, BENEDITA ALVES FERREIRA, BENEDITA LEMES DE ALMEIDA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHAES, BENEDITO DA COSTA BENTO, BENEDITO DE SOUZA SILVA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, CARLOS ANTONIO LISBOA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, CARMEN LUCIA LISBOA DUTRA, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, CLEIDE PEREIRA BRAGA, CLEITON PEREIRA BRAGA, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, CLEONILDA PEREIRA BRAGA, CLEUDIANE PEREIRA BRAGA, CLEUSA PEREIRA BRAGA, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, CREUZA SIMIAO DE MOURA SOUZA, DANIEL JUNIO BRAGA MAGALHAES, DANIEL LOPES ZEDES, DARCI PEREIRA BRAGA, DAVI ALVES GONCALVES DO CARMO, DAVI LOPES ZEDES, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, DIVINA SARDINHA RIBEIRO BRAGA, DIVINO ALVES CABRAL, DIVINO DE SOUZA, DOLORES MAGALHAES BRAGA, DOMINGOS LOPES DOS SANTOS, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, DORACI DA COSTA BENTO, DORACI PEREIRA BRAGA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, ELCI PEREIRA BRAGA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA MAGALHAES, ELIENE BRAGA DE SOUZA, ELIETE BRAGA MAGALHAES, ELISEU PEREIRA DE JESUS, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, ERINALDO DE SOUZA RAMOS, ERISMAR BRAGA RAMOS, ERISVALDO DE SOUZA RAMOS, ERISVANIA BRAGA RAMOS, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, ESIO LISBOA DA COSTA, ESPOLIO DE DORVALINO BENEDITO ANTONIO, ESPOLIO DE FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE GERALDA LEMES DA SILVA, ESPOLIO DE MARIO TEIXEIRA MAGALHÃES, ESPÓLIO DE MAURO TEIXEIRA MAGALHAES, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE TEREZINHA DUTRA MOREIRA, ESTELA MARES DE MELO SOUZA, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, EVALDO LISBOA DA COSTA, EVANDRO DE SOUZA E SILVA, EZEQUIAS PEREIRA DE JESUS, EZEQUIEL ALVES GONCALVES DO CARMO, FABIANA LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, FABRICIO LISBOA DA COSTA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FLAVIO CARLOS DE SOUZA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, FLORICENA PEREIRA BRAGA, FRANCISCO PAULA PEREIRA, GENESIO PEREIRA DE JESUS, GENILCE LISBOA DA COSTA, GERACINA PEREIRA BRAGA, GERALDA APARECIDA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, GERALDO LOPES ZEDES, GERALDO PEREIRA BRAGA, GUILHERME PEREIRA SOUZA, HELENA PEREIRA BRAGA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HENRIQUE PEREIRA MAGALHAES, HENRIQUE TEIXEIRA MAGALHAES, HERLI PEREIRA BRAGA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, IOLANDA DA CONCEICAO TAVARES, IOLANDA PEREIRA BRAGA, IONE VICENTINA SOUZA ZEDES, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, IRENE GERALDA BRAGA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, IRENE TEIXEIRA BRAGA, IRIS MARIA AMORIM CAMPELO, IRLAN DE ARAUJO MEIRELES, ISA LOPES ZEDES, ISABEL MARIANO NETO GONSALVES, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ISMENIA PEREIRA COSTA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, IZABEL PEREIRA BRAGA, JACIRA PEREIRA BRAGA, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, JESUINA FRANCA BRAGA, JOANA BENEDITA PEREIRA, JOANA MARIA DE MORAES, JOAO BATISTA PEREIRA BRAGA, JOAO BENEDITO DA COSTA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, JOAO LINO TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO LISBOA DA COSTA, JOAO PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, JOAO QUIRINO RODRIGUES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, JOAQUIM PEREIRA BRAGA, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, JOELMA DA SILVA TEIXEIRA ZEDES, JOSE APARECIDO DURAES SOARES, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, JOSE DAMASENO RAMOS, JOSE FERREIRA DE SOUZA, JOSE HENRIQUE PEREIRA BRAGA, JOSE LISBOA DA COSTA, JOSE LOPES ZEDES, JOSE LUIZ MAGALHAES, JOSE PEREIRA BRAGA, JOSE RIBEIRO BRAGA, JOSE ROBERTO DE MORAIS, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, JOSE TEOTONIO DA SILVA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOSE VAZ DA SILVA, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSÉ ELADIO DA COSTA, JOSÉ ELADIO LISBOA DA COSTA, JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, JULIA LEMES BARBOSA, JULIO PEREIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, KATIA APARECIDA LEMES COELHO MONTEIRO, LAURENI RIBEIRO SOARES BRAGA, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, LEOMAR PEREIRA BRAGA, LEONARDO PEREIRA BRAGA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, LIMIRIO RODRIGUES SOARES, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, LUIS PEREIRA BRAGA, LUSO BENEDITO DA COSTA, LUZIA JESUS SILVA BRAGA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, LUZINEIDE PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, MANOEL CORREIA DA SILVA, MANOEL PEREIRA BRAGA, MANOEL RODRIGUES BRAGA, MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MARCOLINA DA CUNHA SOUTO, MARCONI PEREIRA BRAGA, MARIA ABADIA RODRIGUES, MARIA ALVES GONCALVES DO CARMO, MARIA ANTONIA DE SOUZA CABRAL, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA BRAGA, MARIA CANDIDA PEREIRA BRAGA, MARIA CRISTINA DA FONSECA BRAGA, MARIA DA COSTA BENTO, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, MARIA DE FATIMA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, MARIA DE LURDES DE JESUS PEREIRA, MARIA DE SOUZA E SILVA, MARIA DO CARMO PEREIRA BRAGA, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, MARIA HELENA DE ANDRADE COELHO, MARIA HELENA DE SOUZA BRAGA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, MARIA LEMES DE ASSIS, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, MARIA MARQUES BRAGA, MARIA NAIR FERREIRA MAGALHAES, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA REGINA LOPES ZEDES, MARIA XAVIER DA ABADIA BRAGA, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MARILZA PEREIRA CARDOSO, MARIO ALVES TEIXEIRA, MARIO APARECIDO TEIXEIRA MAGALHAES, MARISNEI TEIXEIRA MAGALHAES, MARIZA BENEDITO DA COSTA, MARLENE DE SOUZA CURADO, MARLI BRAGA MELO DA COSTA, MARTA INES PEREIRA BRAGA, MAURA LUCIA TEIXEIRA MAGALHAES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, MAURISA PEREIRA DUTRA, MAURIZAN TEXEIRA MAGALHAES, MEIRE PEREIRA NUNES DE SOUZA, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MIGUEL PEREIRA BRAGA, MINERVINA DA SILVA BARBOSA, MOACIR TEIXEIRA MAGALHAES, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, NELCI BRAGA MAGALHAES, NELSON LOPES ZEDES, NELSON PEREIRA BRAGA, NEUZA DE JESUS BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, NIVALDO FELIX DE SANTANA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, ODETE MEIRELES DOS PRAZERES, OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA, ONELIA PEREIRA BRAGA, OSCARINA TORRES DE ALMEIDA BRAGA, OSMIR DA ABADIA GOMES CURADO, PATROCINA REINALDO DA FONSECA BRAGA, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, PAULO SERGIO LEMES COELHO, PEDRO MENDES DOS SANTOS, PEDRO PEREIRA BRAGA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, PRISCO OSMAR LOPES ZEDES, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, REGINA BRAGA MAGALHAES, REGINALDO BRAGA MAGALHAES, RENE BRAGA DE SOUZA, RENI BRAGA DE SOUZA, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, RODOLFO MOREIRA, ROGERIO DE JESUS RODRIGUES, ROSALINA DUTRA FERREIRA, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, SANDRA REGINA RIBEIRO BRAGA, SARA PEREIRA DE JESUS, SATURNINO DA CUNHA SOUTO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, SEBASTIAO PEREIRA MAGALHAES, SELMA PEREIRA DE SOUZA, SERGIO JESUS DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, SILAS DE SOUZA, SIMONE DE SOUZA RAMOS, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, SINVAL PEREIRA BRAGA, SINVAL PEREIRA CARDOSO, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, SONIA LEMES COELHO, TALES LUZIANO DE SOUZA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, TEREZA PEREIRA BRAGA, TEREZINHA DE JESUS ALVES, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, TITO LOPES ZEDES, ULDA PEREIRA DE JESUS, VALDECI PEREIRA BRAGA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, VALDETINO PEREIRA BRAGA, VALDIR PEREIRA CARDOSO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, VALDIVINO TEIXEIRA DA SILVA, VALTER LISBOA DA COSTA, VANESSA PEREIRA BRAGA, VERA LUCIA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, VILMA PEREIRA BRAGA SOARES, VILMAR BRAGA MAGALHAES, VITALIA PEREIRA BRAGA, VITORINO PEREIRA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, WASHINGTON LUIS SOARES, WELLINGTON LEMES COELHO, ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, ZILDA PEREIRA BRAGA, CINARA LISBOA DA COSTA, FLAVIA MARTINS DE SOUZA, IZIDORA DA COSTA BENTO, JOSEMAR PEREIRA BRAGA, VILMAR PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS, NEILTON DE JESUS RIBEIRO, NEUSA DE JESUS BRAGA, NILMA DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO, NILVANI DE JESUS RIBEIRO, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, VALEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pelos Agravantes (Id. 58071409), colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora